Tribunal: TJBA
Processo: 8073941-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073941-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE FERREIRA DO COUTO FILHO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60 e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. rejeição. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção da gratificação por condições especiais de trabalho (GCET) no percentual de 125%, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme previsto na EC nº 113/2021. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao caso, fixando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o decidido, buscando, por via transversa, a reforma do julgado. A discussão acerca da aplicabilidade da EC nº 113/2021 envolve questão de mérito que, se for o caso, deve ser suscitada pela via recursal própria. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8073941-89.2024.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
JOSÉ FERREIRA DO COUTO FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA